Tribunal: TJDFT
Processo: 0004777-24.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.
1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. Impõe-se a rejeição do recurso aclaratório quando ausentes seus pressupostos autorizadores, restando demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que se mostra inviável nos seus estreitos lindes.
3. Recurso conhecido e rejeitado.